Tribunal: TJMT
Processo: 1041991-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041991-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARIANE LAZZEROTTI - CPF: 134.678.058-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO - CPF: 078.173.927-65 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, homologou o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários, indeferindo, contudo, o pedido de ressarcimento das despesas com seguro garantia judicial contratado para assegurar o juízo.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se as despesas suportadas pela parte com a contratação e manutenção de seguro garantia judicial, utilizado como garantia do juízo em embargos à execução fiscal, configuram despesas processuais ressarcíveis pela parte sucumbente.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o seguro garantia não se enquadra no conceito de despesas judiciais ressarcíveis, por não constituir custo inerente aos atos processuais.

4.

A contratação de seguro garantia possui natureza contratual e extraprocessual, decorrente de ajuste entre o executado e a seguradora, sem ingerência do Poder Judiciário.

5.

O oferecimento de seguro garantia decorre de faculdade do executado dentre as modalidades previstas no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, inexistindo imposição legal que o torne obrigatório.

6.

A preferência da Fazenda Pública por determinada modalidade de garantia não elimina a liberdade de escolha do executado nem altera a natureza jurídica da despesa.

7.

O art. 82 do CPC limita o ressarcimento às despesas necessárias à prática de atos processuais, não abrangendo custos contratuais assumidos por liberalidade da parte.

8.

O art. 776 do CPC não se aplica à hipótese, pois pressupõe declaração judicial de inexistência da obrigação, o que não ocorre quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

9.

A orientação jurisprudencial consolidada do STJ deve ser observada pelos tribunais, sob pena de violação à uniformização da interpretação da legislação federal.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O seguro garantia judicial não se enquadra como despesa processual ressarcível, por possuir natureza contratual e extraprocessual. 2. A escolha do seguro garantia como forma de assegurar o juízo constitui faculdade do executado, não podendo seu custo ser transferido à parte sucumbente. 3. O ressarcimento de despesas processuais limita-se aos custos necessários à prática de atos processuais, nos termos do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º, 84, 85, § 3º, I, 90, § 4º, 487, III, “a”, e 776; Lei n. 6.830/1980, arts. 9º, II, 16, § 1º, e 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.084.773/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, AREsp n. 2.163.448/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.050.113/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1014353-82.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1005033-98.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1002914-79.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A., pessoa jurídica de direito privado, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizados em face do Estado de Mato Grosso.

A Magistrada homologou a desistência apresentada pela Fazenda Pública Estadual, extinguiu o processo com resolução do mérito, condenou o Estado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser pago pela metade, com fundamento no art. 85, § 3.º, I, c/c § 4.º, do art. 90, ambos do Código de Processo Civil (CPC) e, após, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, tão somente para sanar a omissão quanto ao pedido de reembolso dos gastos com o seguro garantia e indeferi-lo.

Em suas razões recursais, a Recorrente postula a reforma parcial da sentença exclusivamente para obter a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso integral das despesas com a contratação e manutenção do Seguro Garantia Judicial, no valor de R$ 46.931,17, sob os seguintes fundamentos: (a) a garantia do juízo seria requisito legal inafastável de procedibilidade dos Embargos à Execução, e não mera opção da parte; (b) as despesas com o Seguro Garantia integrariam o conceito de despesas processuais previsto nos arts. 82, § 2.º, 84 e 776 do CPC/2015 c/c art. 39, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980; e (c) negar o ressarcimento violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Apelante se limitou a reproduzir argumentos já apreciados e rechaçados pelo Juízo de origem, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido da impossibilidade de ressarcimento dos custos com seguro garantia no âmbito da sucumbência (id. 348331880).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Gol Linhas Aéreas S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizados em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a ora Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal vinculados à Execução Fiscal n. 1019478-36.2021.8.11.0041, com o objetivo de afastar a cobrança dos créditos tributários formalizados nas CDAs n.ºs 2018720650 e 2018772719, referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS e respectivos acréscimos legais incidentes sobre operações interestaduais de transferência de bens entre estabelecimentos da própria Apelante, nos períodos de abril/2017 e agosto a dezembro/2017.

Para viabilizar o ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal, a Apelante ofereceu, como garantia do juízo, a Apólice de Seguro Garantia n. 017412022000107750087672, nos termos do art. 9.º, inc. II, c/c art. 16, § 1.º, da Lei n. 6.830/1980.

No curso do processo, o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido (id. 166733198), informando o cancelamento administrativo das CDAs n.ºs 2018720650 e 2018772719, em razão da inconstitucionalidade da TACIN e do ICMS Estimativa Simplificada.

Diante do reconhecimento do pedido, o douto Juízo de origem homologou a desistência, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando o embargado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser pago pela metade, com fundamento no art. 85, § 3.º, I, c/c § 4.º, do art. 90, ambos do CPC.

Inconformada, a Apelante opôs Embargos de Declaração e arguiu: (a) contradição quanto ao escalonamento dos honorários advocatícios, ante a alegação de que o valor da causa superaria o limite de 200 salários-mínimos previsto no inciso I do § 3.º do art. 85 do CPC; e (b) omissão quanto ao pedido de reembolso das despesas suportadas com a contratação e manutenção da Apólice de Seguro Garantia.

A Magistrada acolheu parcialmente o pleito, afastou a alegação de contradição nos honorários, esclarecendo que o valor da condenação (8% do proveito econômico de R$ 583.429,57 = R$ 46.674,36, equivalente a 38,51 salários-mínimos) está inteiramente contido na faixa do inciso I do § 3.º do art. 85 do CPC, não havendo escalonamento a ser aplicado; e, resolvendo a omissão apontada, indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com o Seguro Garantia, com fundamento na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Irresignada, a Gol Linhas Aéreas S.A. interpõe o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à questão do ressarcimento das despesas suportadas pela Apelante com a contratação e manutenção da Apólice de Seguro Garantia n. 017412022000107750087672, oferecida como garantia do juízo para viabilizar o ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal.

A tese central da Apelante é a de que as despesas incorridas com a Apólice de Seguro Garantia integrariam o conceito de despesas processuais passíveis de ressarcimento, por se tratar de requisito legal inafastável ao ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal (art. 16, § 1.º, da Lei n.º 6.830/1980), e não de mera opção estratégica da parte. Apoia-se, para tanto, nos arts. 82, § 2.º, 84 e 776 do CPC, no art. 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, e em precedentes de Câmaras do TJSP e do TRF4 que julgaram devido o ressarcimento.

Apesar de muito bem estruturada, a tese sustentada não merece acolhimento. Explico.

É cediço que a matéria acerca do ressarcimento das despesas com a contratação do seguro garantia foi objeto de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, que consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade da restituição desses custos no âmbito da sucumbência processual.

Com efeito, ao analisar situação análoga, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp n. 2.084.773/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, à unanimidade, assentou que:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DÉBITO. AUTUAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280/STF.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Copel Geração e Transmissão S.A. contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a Aneel, entendeu não ser possível o reembolso dos valores despendidos com o seguro garantia.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para julgar devido o seguro garantia. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o seguro garantia não se enquadra no conceito de despesas judiciais, não sendo devido o seu ressarcimento.

IV - No tocante ao ressarcimento do valor gasto com a apresentação de seguro garantia para viabilizar o ajuizamento dos embargos à execução, observa-se que o art. 82 do CPC/2015 dispõe que as partes devem prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, sendo devido ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou. O art. 84 do CPC/2015, por sua vez, delimita a abrangência de despesas em custas dos atos do processo, indenização de viagem e remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

V - As custas dos atos processuais são as taxas judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas são aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do ato judicial, sendo ato coercitivo e sem o qual o processo não se desenvolve, tais como as despesas com porte de remessa e retorno dos autos, com publicação de editais e diligências com oficiais de justiça.

VI - O acórdão vergastado destoa da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que inexiste obrigatoriedade ao ressarcimento dos montantes gastos pelo executado na contratação do seguro garantia, tendo em vista que não se amoldam ao conceito de despesas judiciais. A propósito, confiram-se: (AgInt no REsp n. 2.050.113/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023 e AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022.) VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2084773 RS 2023/0237993-7, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 13/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Negritei.

Nessa mesma linha de entendimento, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 2.163.448/RO, em 22/11/2022. Sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, já havia exposto de forma elucidativa o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo, bem como o preparo e o depósito prévio necessários à prática de atos judiciais devem ser ressarcidas pelo vencido.

2. Os custos referentes à contratação de seguro-garantia, ainda que destinada à garantia do juízo de execução, são extraprocessuais e de natureza contratual, pois decorrem de ajuste pactuado entre o devedor e a instituição seguradora, não sofrendo qualquer ingerência do Poder Judiciário.

3. Hipótese em que esses custos não podem ser considerados como despesa necessária à prática de ato judicial, visto que derivam de liberalidade quanto ao meio de garantia ofertado dentre aqueles postos à disposição do executado (art. 9º da Lei n. 6.830/1980), não sendo possível exigir do vencido, em embargos à execução, o ressarcimento de ônus financeiro resultante do exercício desse direito de escolha
.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2163448 RO 2022/0206652-7, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2022). Negritei.

No mesmo sentido, existem ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.050.113/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023; AgInt no REsp n. 1.737.227/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/04/2023.

Importante consignar que a
ratio decidendi
do STJ é clara: o seguro garantia não constitui custo inerente ao andamento do processo, isto é, não é pressuposto de qualquer ato processual específico praticado pelo Poder Judiciário, mas resulta de ajuste de natureza contratual e extraprocessual, celebrado entre o executado e a instituição seguradora por livre escolha daquele, dentre as diversas modalidades de garantia do juízo previstas no art. 9.º da Lei n. 6.830/1980 (penhora de bens, depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, entre outros).

O argumento da Apelante de que a garantia do juízo seria requisito “inafastável” e que, na prática, a Procuradoria do Estado preferiria o Seguro Garantia a outras formas de caução, retirando do executado a liberdade de escolha, não tem o condão de alterar a conclusão. Isso porque: (a) a “preferência” da Fazenda Pública por determinada modalidade de garantia não equivale a uma imposição legal que suprima o direito de escolha do executado, que permanece livre para oferecer as demais formas previstas no art. 9.º da Lei n. 6.830/1980; (b) eventual recusa injustificada da Fazenda Pública a outras modalidades de garantia admitidas em lei configuraria ato passível de impugnação autônoma, e não fundamento suficiente para requalificar a natureza do Seguro Garantia como despesa processual.

A invocação do art. 776 do CPC também não ampara a pretensão ressarcitória formulada nos presentes autos, pois o dispositivo pressupõe sentença transitada em julgado que declare a inexistência, total ou parcial, da obrigação que ensejou a execução, hipótese distinta da presente, em que a extinção decorreu do reconhecimento voluntário do pedido pela própria Fazenda Pública (art. 487, III, “a”, do CPC), sem qualquer pronunciamento judicial de mérito sobre a (i)licitude da cobrança.

Ainda que assim não fosse, o enquadramento das despesas com o Seguro Garantia como “dano” indenizável nos termos do art. 776 não pode ser feito de modo incidental e reflexo no bojo da liquidação das verbas sucumbenciais, sob pena de supressão do contraditório e do devido processo legal, demandando, se for o caso, ajuizamento de ação autônoma com cognição plena sobre a extensão e a causalidade do prejuízo alegado.

Cumpre registrar que esta Câmara tem o dever de observar a orientação firmada pelo STJ sobre a interpretação da legislação federal (arts. 82, 84 e 776 do CPC/2015 e art. 39 da Lei n. 6.830/1980), evitando a prolação de acórdão em sentido contrário que, além de conflitar com o entendimento pacificado naquela Corte, seria reformado em eventual recurso especial, com o consequente desperdício de atividade jurisdicional.

Além disso, destaco que esta Câmara de Direito Público já se posicionou acompanhando o entendimento do STJ, assim como a Primeira Câmara. Confira:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA CANCELADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONCORDÂNCIA COM OS PEDIDOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedentes os embargos à execução fiscal movidos em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, e indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) saber se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública nos embargos à execução;

(ii) verificar se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas com a contratação de seguro garantia utilizado para assegurar o juízo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar contestação nos embargos à execução, reconheceu expressamente a nulidade da CDA, já cancelada administrativamente. Assim, mostra-se aplicável o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, autorizando a redução dos honorários pela metade, tendo em vista a ausência de resistência relevante à pretensão da parte embargante.

4. Em relação ao ressarcimento das despesas com seguro garantia, entende-se que tais valores não se enquadram no conceito de despesas processuais, por decorrerem de liberalidade da parte quanto ao meio de garantia escolhido, possuindo natureza contratual e extraprocessual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido nos embargos à execução fiscal e cancela a CDA, nos termos do art . 90, § 4º, do CPC. Não é devido o ressarcimento de valores pagos a título de seguro garantia, por se tratar de despesa extraprocessual e de natureza contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 3º, I, e 5º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2163448/RO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22 .11.2022; TJMT, AC 1003948-77.2021.8 .11.0045, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023; TJPR, AgInt 0037839-77.2019 .8.16.0000, rel. Juiz Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 1ª Câmara Cível, j. 14.2.2024; TJSP, AI 2094883-36 .2022.8.26.0000, rel. Des. Maurício Fiorito, 6ª Câmara de Direito Público, j. 3.6 .2022. (TJMT - Apelação Cível: 10143538220248110041, Relator: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 22/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2025).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 86 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECUSA AO RESSARCIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, determinando a fixação recíproca dos honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC/2015, além de redução pela metade, nos termos do art . 90, § 4º, do mesmo código.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a manutenção da divisão proporcional das despesas, com base no art . 86 do CPC, em virtude do êxito parcial das partes; (ii) a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, frente ao reconhecimento do pedido pelo Estado; e (iii) a obrigatoriedade de ressarcimento do valor despendido pela parte com seguro-garantia.

III. Razões de decidir

3. A correta aplicação do art. 86 do CPC foi mantida, uma vez que o êxito da parte agravante foi apenas parcial, a justificar a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

4. O reconhecimento parcial do pedido pelo Estado também atrai a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, a impor a redução dos honorários advocatícios pela metade.

5. O seguro-garantia contratado pela agravante, por não ser considerado despesa judicial, não enseja ressarcimento, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A divisão proporcional dos honorários advocatícios deve ser mantida conforme o art. 86 do CPC, bem como, o reconhecimento, ainda que parcial, dos pedidos por uma das partes autoriza a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e a contratação de seguro-garantia não constitui despesa judicial, não havendo obrigação de ressarcimento por parte do vencido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 2 .054.684/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21/8/2023. (TJMT - Agravo Regimental Cível: 10050339820198110003, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024).

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu apelação cível para determinar o ressarcimento de despesas com seguro-garantia como despesa processual, em face da extinção de execução fiscal por declaração de nulidade do crédito tributário subjacente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ressarcimento de despesas com seguro-garantia pela Fazenda Pública vencida na forma do art . 82, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de exercício de direito de escolha pelo devedor.

4. O seguro-garantia não se enquadra como despesa de ato processual, uma vez que sua contratação decorre de opção facultativa do devedor quanto à forma de garantia a ser oferecida, não constituindo despesa obrigatória ou imposta coercitivamente para o desenvolvimento do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os gastos relativos ao seguro-garantia não são caracterizados como despesas judiciais, não sendo cabível seu ressarcimento pela parte sucumbente.”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.136 .588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14 .10.2024; TJMT, N.U 1008053-75.2022 .8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.07.2024. (TJMT - Agravo Regimental Cível: 10029147920218110041, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2025).

Desta feita, diante dessas considerações, a manutenção do ato sentencial, para reconhecer a impossibilidade do ressarcimento das despesas com o Seguro Garantia Judicial no âmbito da sucumbência processual, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A., e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026